Tribunal: TJES
Processo: 0021711-16.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021711-16.2007.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JARDEL SILVA DE MORAES e outros
APELADO: CLAUDETE BALDON NICO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL CONSTATADO E SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1.
De início, em relação à base de cálculo da verba honorária, reforça-se que foi mantida a quantidade de parcelas fixada na origem. O que foi feito, todavia, foi tão somente uma ressalva no caso de falecimento precoce do beneficiário do pensionamento, hipótese em que se extinguiria a obrigação.

2.
O embargante argumenta que, a partir da leitura do parágrafo acima, constante do acórdão, não se sabe se o autor apelante está foi condenado ao pagamento de honorários a Claudete Baldon Nico ou a Joel Vieira. Ora, como ele mesmo afirma em seus aclaratórios, o texto distingue o gênero masculino e feminino para identificar os réus Claudete e Joel, não havendo dúvidas que o termo “réu apelado” se refere justamente a esse último, o que não configura obscuridade, na medida em que a compreensão depende de mínimo esforço interpretativo.
3.
Por último, sustenta o embargante que há erro material no acórdão em relação à data do evento danoso para fins de incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais. Nesse ponto, tem razão o embargante, uma vez que o evento danoso ocorreu em 25/07/2006, conforme narrado na inicial, e não em 25/07/2012, como dispõe o acórdão.
4.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021711-16.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARDEL SILVA DE MORAES, CLAUDETE BALDON NICO

Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ MARIANI - ES12211-A
Advogado do(a) APELANTE: CATARINE MULINARI NICO - ES15744
APELADO: CLAUDETE BALDON NICO, CRISTINA RÚBIA LAMEGO, JARDEL SILVA DE MORAES

Advogado do(a) APELADO: CATARINE MULINARI NICO - ES15744
Advogado do(a) APELADO: ROBSON LUIZ MARIANI - ES12211-A

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por
Jardel Silva de Moraes e outros (
ID n. 5149009
) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 5032045), que, por unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos e
conferiu
a ambos parcial provimento.

Pois bem.

Para a oposição de embargos de declaração, é necessária a indicação de ponto obscuro, omisso, contraditório, ou eivado de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nas razões apresentadas
(ID n. 5149009), os embargantes Jardel Silva de Moraes e outros
, sustentaram (i) que o acórdão padece de obscuridade ao manter o valor da condenação como base de cálculo da condenação em honorários de sucumbência mesmo não mais havendo o montante determinado de 600 (seiscentas) parcelas, uma vez que agora o pensionamento será vitalício; (ii) que o acórdão é obscuro ao utilizar o termo “réu apelado” para se dirigir ao destinatário da verba honorária sucumbencial devida pelo autor apelante e (iii) que há erro material no acórdão quanto a data do evento danoso para fins de incidência de juros de mora.

De início, em relação à base de cálculo da verba honorária, reforça-se que foi mantida a quantidade de parcelas fixada na origem. O que foi feito, todavia, foi tão somente uma ressalva no caso de falecimento precoce do beneficiário do pensionamento, hipótese em que se extinguiria a obrigação.

Aliás, o acórdão foi bem claro nesse ponto, conforme se observa no trecho transcrito a seguir:

[...] Igualmente assiste razão à apelante quanto a necessidade de ressalvar o caráter vitalício da pensão, e nesse aspecto reputo importante que conste expressamente que a obrigação de pagamento de pensão restará extinto com o eventual falecimento da vítima beneficiária, na esteira do entendimento do e. TJES: [...]

Sustenta ainda o embargante que o acórdão é obscuro ao utilizar o termo “réu apelado” para se dirigir ao destinatário da verba honorária sucumbencial devida pelo autor apelante.

Segue o trecho alegadamente obscuro:

Condeno, portanto, (i) a ré apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida; e (ii) o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do réu apelado no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida.

O embargante argumenta que, a partir da leitura do parágrafo acima, constante do acórdão, não se sabe se o autor apelante está foi condenado ao pagamento de honorários a Claudete Baldon Nico ou a Joel Vieira.

Ora, como ele mesmo afirma em seus aclaratórios, o texto distingue o gênero masculino e feminino para identificar os réus Claudete e Joel, não havendo dúvidas que o termo “réu apelado” se refere justamente a esse último, o que não configura obscuridade, na medida em que a compreensão depende de mínimo esforço interpretativo.

Por último, sustenta o embargante que há erro material no acórdão em relação à data do evento danoso para fins de incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais.

Nesse ponto, tem razão o embargante, uma vez que o evento danoso ocorreu em 25/07/2006, conforme narrado na inicial, e não em 25/07/2012, como disposto no acórdão embargado.

Logo,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar erro material em relação à data do evento danoso para fins de incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais, nos seguintes termos:

“
De ofício, por se tratar de responsabilidade extracontratual, altero os consectários legais para que incidam da seguinte forma: (i) no que se refere à indenização por danos morais, conforme Súmula n. 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja,
25/07/2006
, data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, pois o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação; e (ii) no que se refere à indenização por danos materiais, tenho que a sua correção monetária deva se dar pelo INPC, índice adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça e, após o vencimento de cada parcela e, após a citação, incidência exclusiva pela Selic.”

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 04/07/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.